Tribunal: TJSP
Processo: 2290636-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELOS PAIS DO DEVEDOR-AGRAVADO. ATA NOTARIAL CONTENDO APENAS FRAGMENTO DE CONVERSA PELO WHATSAPP QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITE A CONCLUSÃO LÓGICA DE QUE O DEVEDOR É, DE FATO, O PROPRIETÁRIO DOS IMÓVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.